Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIELETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO CONTRATADO. VINCULAÇÃO À OFERTA EM AMBIENTE VIRTUAL. CLÁUSULA RESTRITIVA EM DOCUMENTO APARTADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na peça inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura, por si, ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. A relação entre o autor e a requerida se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar a vinculação a toda informação e oferta suficientemente precisas, veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados (CDC, arts. 30 e 35).
4. A alegação da requerida no sentido de que a ausência da cobertura de avarias a veículos de terceiros estava em documento separado, além de trazer limitação sem o devido destaque, não pode se sobrepor à oferta expressamente ofertada por meio eletrônico.
5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica da norma, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários conforme disposto no § 8o do artigo 85 do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do patrono do autor.